Tribunal: TJDFT
Processo: 0735779-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735779-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: IDR - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA. RECORRIDA: STEMAC SA GRUPOS GERADORES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PREVENÇÃO E CORREÇÃO DE GRUPO DE GERADOS DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO REJEITADA. BOA-FÉ CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito. 2. No caso, a autora logrou comprovar que as obrigações previstas no contrato firmado entre as partes foram cumpridas, ao passo que o réu não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora. 3. Não se acolhe a exceção de contrato não cumprido se há prova de que a contratada efetivamente prestou os serviços contratados. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 489, incisos I, II e III, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que ficou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou sobre as teses de que (i) “as ordens de serviços e a discriminação do que teria sido faturado e cobrado somente chegaram a seu conhecimento no curso dos presentes autos, exatamente porque nunca houve a prévia submissão dos orçamentos para aprovação, como exigia o próprio contrato firmado entre as partes”; (ii) nenhum dos valores cobrados pela recorrida, a título de alegada substituição de peças, componentes ou lubrificantes, foi objeto de prévia aprovação, como exigia o contrato de prestação de serviços; (iii) os documentos mencionados no acórdão embargado como prova dos fatos constitutivos do direito da recorrida corroboram a oposição à cobrança porque não foram sequer assinados pelos prepostos do recorrente; (iv) não há nos autos qualquer orçamento prévio ou autorização da utilização das peças nas várias tentativas malsucedidas de colocar em funcionamento o gerador; (v) houve má interpretação do documento intitulado “Histórico de Atendimentos”, que comprova as circunstâncias noticiadas pelo recorrente; (vi) parte das peças que a recorrida alega terem sido utilizadas foi levada de volta para o seu almoxarifado, conforme registrado por seus próprios técnicos no “Histórico de Atendimentos”, não sendo justo que o recorrente tenha que pagar por elas. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.214 (ID 27903044). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos I, II e III, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão, abordando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia apresentada” (AgInt nos EDcl no AREsp 1427033/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/6/2021). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Determino que que todas as publicações e intimações referentes à recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO, OAB/DF 20.214 (ID 27903044). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025